Tribunal: STF
Processo: RE 1280271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “Agravo de Instrumento Desapropriação Indireta Execução Precatórios Parcelamento determinado pelo art. 78, ADCT - Adoção de normas que determinaram novos critérios para a correção do débito Lei 11.960/09, Súmula Vinculante 17 e RE 590.751/SP - Inaplicabilidade retroativa Decisão mantida - Recurso desprovido.”
    De plano, verifica-se que a controvérsia relacionada à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública cinge-se ao Tema 980, cujo paradigma é o RE 1.086.583, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018, assim ementado:
    “COISA JULGADA - SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO - PRECLUSÃO - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - REGIME - MODIFICAÇÃO - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente